Tribunal: TJBA
Processo: 8032932-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032932-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

APELADO: ANDREA DE FREITAS RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
KARLA MARIA ANJOS SEPULVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS A CONTEMPLAÇÃO E AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NOS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por administradora de consórcio em face de sentença que a condenou à obrigação de apresentar planilha detalhada do valor devido a consorciada contemplada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente arguiu preliminar de perda do objeto e, no mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o pagamento do crédito observou o prazo contratual.

Questão em discussão
A controvérsia consiste em analisar a legalidade da conduta da administradora de consórcio no que tange ao prazo para liberação do crédito à consorciada contemplada, à transparência dos cálculos de quitação e à configuração de dano moral indenizável em decorrência de eventual falha na prestação do serviço.

Razões de decidir
A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Houve flagrante violação ao dever de informação, pilar da boa-fé objetiva, uma vez que a consumidora foi informada sobre um prazo para a liberação do crédito que foi posteriormente dilatado de forma unilateral pela administradora, frustrando sua legítima expectativa. Configura-se, ainda, falha na prestação do serviço pela ausência de transparência nos cálculos, em afronta ao art. 24, § 1º, da Lei nº 11.795/2008, que privou a consumidora de verificar a correção do montante recebido. O dano moral é insofismável, amoldando-se à teoria do desvio produtivo do consumidor, visto que a autora foi compelida a despender seu tempo e energia na busca da tutela jurisdicional para fazer valer um direito que lhe deveria ter sido garantido de plano. O valor arbitrado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao seu duplo caráter, compensatório e pedagógico-punitivo.

Dispositivo
Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.795/2008, art. 24, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 5000754-77.2021.8.13.0034, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 13/07/2023; TJ-BA, Apelação 8006903-03.2021.8.05.0150, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 11/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8032932-18.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada ANDREA DE FREITAS RODRIGUES SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA